Tribunal: TJES
Processo: 5029498-48.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029498-48.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL e outros
RECORRIDO: FRANCISCO FERNANDO MORETO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5029498-48.2024.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL

RECORRIDO: FRANCISCO FERNANDO MORETO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença proferida no id 14171087, sendo este cabível, tempestivo e acompanhado de preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo o recurso interposto.

Conforme consta na sentença combatida: “
O Autor sustenta que o Réu falhou na administração de sua conta PASEP, não aplicando corretamente os índices de correção monetária devidos, incluindo expurgos inflacionários, e que houve desfalques, resultando em um saldo a menor quando do saque. Apresentou cálculo contábil que aponta uma diferença devida de R$ 17.839,05”.

O Juízo da origem
julgou a ação procedente em parte (apenas os danos materiais) nos seguintes termos
: “
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no inciso I, do artigo 487, do CPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral para: CONDENAR o Réu, BANCO DO BRASIL S.A., a pagar ao Autor, FRANCISCO FERNANDO MORETO, a quantia de R$ 17.839,05 (dezessete mil, oitocentos e trinta e nove reais e cinco centavos), a título de danos materiais (diferenças de correção PASEP), valor este que deverá ser corrigido com juros de mora pela SELIC (dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil), cabendo à parte Requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos, não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquida. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente (descontado da SELIC vigente na respectiva competência) a partir do arbitramento. JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais”.

A parte Requerida apresentou recurso no id 14171088 pretendendo a reforma da sentença.

Contrarrazões no id 14171091.

Deixo de analisar o pedido de recebimento do recurso com efeito suspensivo, tendo em vista o julgamento neste ato.

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, observo que o recorrente sequer indica quem seria legítimo para responder a ação, limitando-se a alegar que seria “
legítimo para figurar no polo passivo, exclusivamente, o corréu da demanda que recebeu os valores
”. Ocorre que a presente demanda não possui corréu.

Além disso, prevalece na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento fundado na teoria da asserção (
in statu assertionis
), segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. Nessa lógica, será réu aquele contra qual a parte demandante pretender algo. Ante o exposto
, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

Quanto ao mérito recursal, após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Com efeito,
o recorrente alega de forma genérica que promoveu atualização dos valores segundo as normas aplicáveis. Contudo, como bem asseverado pelo Juízo pregresso, não apresentou cálculos detalhados, o que foi feito pelo recorrido com auxílio de profissional capacitado para esse fim. Veja-se trecho da sentença guerreada:

“Analisando os autos, verifico que
o Autor instruiu sua inicial com extratos e microfilmagens fornecidos pelo próprio Réu e apresentou um cálculo detalhado, elaborado por profissional contábil
, que demonstra, ano a ano, a aplicação dos índices que entende devidos e apura a diferença pleiteada. [...] Embora o Réu alegue a regularidade dos pagamentos anuais de rendimentos (identificados como "PGTO RENDIMENTO FOPAG" e "PGTO RENDIMENTO C/C" nos extratos), e sustente ter aplicado os índices corretos,
não apresentou um contra cálculo detalhado ou prova documental robusta que infirmasse, ponto a ponto, a apuração feita pelo Autor com base nas microfilmagens. A defesa do Réu mostrou-se, em parte, genérica quanto à demonstração da correção específica
dos valores na conta do Autor ao longo de todo o período, limitando-se a afirmar o cumprimento das normas gerais e a apontar os pagamentos de rendimentos, sem demonstrar como estes impactariam o cálculo final para refutar a diferença apontada pelo Autor”
[grifei]
.

Nesse panorama, resta evidente que o autor cumpriu com o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito pretendido (art. 373, I, do CPC) e, por outro lado, o réu recorrente não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de tal direito (art. 373, II, do CPC).
Por tais motivos, entendo que decidiu acertadamente o magistrado sentenciante, razão pela qual a sentença recorrida deve ser mantida integralmente.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)